Tribunal: TJPA
Processo: 0001055-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001055-38.2013.8.14.0301

APELANTE: MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001055-38.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADOS:
MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a responsabilidade da construtora por danos decorrentes de obra em imóvel vizinho e majorou a indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta erro material e omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, à fração de participação no empreendimento e ao indeferimento da denunciação da lide à seguradora, pretendendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão ou erro material quanto à legitimidade passiva da construtora; e (ii) omissão quanto ao indeferimento da denunciação da lide, aptos a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas à legitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade da construtora como executora direta da obra danosa.

5. A alegação de participação minoritária no empreendimento não afasta a responsabilidade civil perante terceiros prejudicados, nos termos do art. 927 do Código Civil.

6. A denunciação da lide foi afastada com base na inexistência de vínculo contratual direto com a seguradora, inexistindo omissão sobre o ponto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reformar entendimento já consolidado pelo colegiado.

8. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade da construtora executora da obra não é afastada por sua participação minoritária no empreendimento. 3. É incabível denunciação da lide sem vínculo contratual direto com a seguradora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra o acórdão que julgou os recursos de apelação nos autos da Ação de Reparação por Responsabilidade Civil ajuizada por
MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES
.

Na origem, autora ajuizou ação indenizatória em face da Construtora Leal Moreira Ltda., narrando que o seu imóvel, contíguo à obra do empreendimento Torres Ekoara, sofreu severo alagamento em razão do acúmulo de detritos provenientes da referida construção civil. Apontou a perda de mobiliário projetado e aparelhos eletrônicos, requerendo a reparação material, além de indenização por danos morais e tutela antecipada para custeio de aluguéis provisórios.

Apresentada a contestação, a construtora suscitou a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela obra à empresa Gundel Incorporadora Ltda., e pugnou pela denunciação da lide à seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
. No mérito, rechaçou os pleitos indenizatórios, argumentando a ausência de nexo de causalidade e a falta de comprovação técnica da extensão dos danos.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência. Na oportunidade, rejeitou o pedido de denunciação da lide em prol da celeridade processual e reconheceu a responsabilidade da construtora. Condenou a ré ao pagamento de reparação material referente aos bens danificados, totalizando R$ 211.285,89, e fixou a indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação. A autora pugnou pela majoração da verba compensatória por danos morais, enfatizando a extensão do abalo psicológico e a insuficiência do montante arbitrado. Por sua vez, a construtora devolveu ao tribunal as teses preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de intervenção da seguradora, reiterando, no mérito, a inexistência do dever de indenizar ante a alegação de falta de provas materiais robustas, enquanto a seguradora defendeu a manutenção de sua exclusão da responsabilidade.

Esta 1ª Turma de Direito Privado, mediante o acórdão ora embargado (Id. 26735418), negou provimento ao apelo da construtora e deu parcial provimento ao recurso da autora. O colegiado chancelou a legitimidade da ré por ter executado diretamente a obra e afastou a denunciação da lide por falta de vínculo contratual direto entre a denunciante e a seguradora. No tocante aos danos morais, a indenização foi majorada para R$ 40.000,00, valor considerado mais condizente com a gravidade da situação. A ementa do julgado restou assim redigida:

"EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes a R$ 211.285,89 e indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A ré arguiu a ilegitimidade passiva, o cabimento de denunciação da lide relativamente à seguradora, a inaplicabilidade da indenização por dano material ante a realização de reparo dos danos pela incorporadora, a ausência de comprovação dos danos e a desproporcionalidade da indenização; 3. A autora aduziu a insuficiência do quantum indenizatório; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constata-se a legitimidade passiva da construtora, visto que executou a obra causadora dos alegados danos; 5. Descabe a denunciação da lide, ante a ausência de vínculo contratual entre a ré e a seguradora; 6. A celebração de acordo extrajudicial entre terceiros estranhos à lide, quais sejam, a incorporadora e a proprietária do imóvel do qual a autora é locatária, não é apta a excluir a responsabilidade da ré; 7. Os danos materiais e sua quantificação foram comprovados por laudo técnico, recibos e comprovantes de pagamento, documentação que não foi impugnada de forma específica pela ré; 8. Configurou-se o dano moral, sendo cabível a majoração da indenização para R$ 40.000,00; IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A construtora executora da obra que causa danos a imóvel vizinho responde civilmente pelos prejuízos, ainda que outra empresa figure como contratante. 2. É incabível a denunciação da lide à seguradora quando não há vínculo contratual entre a denunciante e a seguradora. 3. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado não se mostra compatível com a extensão do dano causado e com a capacidade econômica do ofensor.”

A Construtora Leal Moreira Ltda. opôs os presentes embargos de declaração (Id. 26903335), sustentando a existência de erro material e omissão no acórdão. A embargante defende que detém apenas trinta por cento da cota do empreendimento e insiste que a decisão colegiada falhou ao não reconhecer a sua ilegitimidade passiva e ao afastar a denunciação da lide. Busca, portanto, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e extirpar a sua responsabilidade solidária.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões. A autora (Id. 27187438) requereu o não acolhimento do recurso, assinalando tratar-se de mero inconformismo com nítido escopo protelatório, postulando a aplicação de multa sancionatória. A seguradora (Id. 27187630) também pugnou pela rejeição dos embargos, enfatizando a ausência dos vícios apontados e a inviabilidade de se promover a rediscussão do mérito na estrita via declaratória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

A moldura legal dos embargos de declaração encontra-se estritamente delimitada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constitui via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a extirpar do ato judicial vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta, por conseguinte, à rediscussão da matéria de mérito já exaurida e fundamentadamente decidida pelo órgão colegiado, tampouco à adequação do julgado aos interesses ou teses da parte sucumbente.

Da detida análise das razões recursais, infere-se que a embargante almeja revisitar as teses de ilegitimidade passiva e de intervenção de terceiros pela denunciação da lide. Ocorre que o acórdão hostilizado enfrentou tais questões de forma lúcida e densa. O aresto cravou expressamente que as provas dos autos atestam ser a construtora a executora direta da edificação causadora dos infortúnios suportados pela autora, conforme os trechos abaixo:

“Embora a ré sustente que a empresa responsável pelo empreendimento seja a GUNDEL INCORPORADORA LTDA., os elementos constantes dos autos demonstram que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA foi quem executou diretamente a obra que ocasionou os alegados danos no imóvel ocupado pela autora.”

Destarte, sob a imperatividade do artigo 927 do Código Civil, materializou-se o dever de reparar, sendo juridicamente inócuo, para elidir a sua responsabilidade perante a vizinhança afetada, invocar a fração minoritária de sua participação em consórcio ou em sociedade de propósito específico. A legitimidade exsurge da conduta lesiva na própria execução física da obra.

De igual tom foi o tratamento conferido à pretendida denunciação da lide. A decisão desproveu o pleito ao constatar a ausência de amparo contratual que vinculasse diretamente a denunciante à seguradora requerida para a cobertura do sinistro debatido. Vejamos o teor da decisão embargada:

“O art. 125, II, do CPC autoriza a denunciação da lide ao segurador apenas quando este for contratado pela parte denunciante e, no caso, não há vínculo contratual entre a ré e a seguradora, tampouco a empresa contratante figura no polo passivo, cabendo à ré, se for o caso, buscar eventual reembolso em ação própria.”

Percebe-se, de forma inconteste, que os pontos erigidos não padecem de lacunas, vaguezas ou desacertos formais. O órgão julgador apenas perfilhou entendimento dissonante aos anseios patrimoniais da empresa, alicerçando sua convicção no ordenamento normativo e no plexo probatório dos autos.

O inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada não transmuda a decisão em omissa ou materialmente incorreta. O desejo de reverter o pronunciamento final exige o manejo das vias recursais adequadas perante as Cortes Superiores, sendo defeso alargar a dialética processual por meio de aclaratórios.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento converge para a rejeição de aclaratórios que buscam apenas a rediscussão do mérito sob o pretexto de vício de fundamentação.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AJUSTÁVEIS EM CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AJUSTE REALIZADOS DE OFÍCIO. 1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3. “A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

4. Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado. Contudo, ajusto os consectários legais, de ofício, por ser matéria de ordem pública. 5. Embargos de Declaração rejeitados. Ajustes, realizados de ofício.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065652220198140107 22958230, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026